Tribunal: TJDFT
Processo: 0733200-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0733200-87.2020.8.07.0000 Classe judicial: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) AUTOR: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL REU: TRIBUNAL DE CONTAS DE BRASÍLIA - DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Considerando que a OAB Seccional do Distrito Federal, além de ostentar legitimidade para a instauração de ação direta de inconstitucionalidade, é instituição de relevante atuação no âmbito do Distrito Federal, podendo contribuir para o deslinde da controvérsia constitucional posta sobre o ato regulamentar objeto da presente ação declaratória de inconstitucionalidade, admito seu ingresso na condição de amicus curiae, nos termos do art. 141, parágrafo único, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, concedendo-lhe o prazo de trinta (30) dias para manifestação. Sem prejuízo, diante da admissão do ingresso do Ministério Público de Contas do Distrito Federal na condição de amicus curiae (ID no 21583817), concedo-lhe, igualmente, o prazo de trinta (30) dias para manifestação. Publique-se. Brasília, DF, em 13 de abril de 2021 14:04:15. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator